Tribunal: CARF
Processo: 13981.000166/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000166/2008-37
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-008.918 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrentes
PRIMO TEDESCO SA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2007
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Enquadra-se na condição de agroindústria a pessoa jurídica que desenvolve as
atividades de produção rural e de industrialização de produção rural própria,
além da produção de terceiros, se for o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício, e conhecer, em parte, do recurso voluntário, exceto quanto à alegação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000166/2008-37
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

inconstitucionalidade e da decadência do lançamento nas competências já reconhecidas pela
DRJ, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 797) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 826/842), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos dos
arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante simples
declaração na própria decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi interposto
pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 796/807), proferida em sessão de 09/10/2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 07-17.775, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte os pedidos da impugnação (e-fls. 531/553), excluindo parte do crédito,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas disposições
contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal no 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Enquadra-se na condição de agroindústria a pessoa jurídica que desenvolve as
atividades de produção rural e de industrialização de produção rural própria, além da
produção de terceiros, se for o caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2007
PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
O prazo de prescrição é contado partir da constituição definitiva do crédito, isto é, da
data em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em
procedimento administrativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2007
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de
atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência (01/11/2001 a 31/12/2007), com auto de infração de obrigação principal (DEBCAD
37.154.545-5) juntamente com as peças integrativas (e-fls. 6/392; 411/413) e respectivo
Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 415/445), tendo o contribuinte sido notificado em
20/05/2008 (e-fl. 6), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de lançamento (Auto de Infração DEBCAD no 37.154.545-5) de
contribuições devidas pela sociedade empresária PRIMO TEDESCO S/A, relativas a
competências compreendidas no período de 11/2001 a 12/2007.

A presente autuação, conforme o relatório fiscal de fls. 205 a 220, é constituída
por onze levantamentos:

a) "AGR — APURAÇÃO FATURAM AGROINDÚSTRIA" (estabelecimentos
inscritos no CNPJ sob os n.o 83.../0001-30, 83.../0002-10 e 83.../0017-05) — Tendo em
vista que a Autuada deixou erroneamente de se enquadrar como agroindústria, a
Autoridade Fiscal lançou, dentro deste levantamento, as contribuições substitutivas
previstas nos incisos I e II, do artigo 22-A, da Lei no 8.212/1991, relativas às
competências 11/2001 a 11/2002 e 01/2003 a 08/2003, com base no valor da receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção;

b) "AUT — PAGTOS PROFIS MEDIC AUTÔNOMOS" (estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o no 83.../0001-30) — Dentro deste levantamento foram lançadas
contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre pagamentos feitos a médicos
(contribuintes individuais), relativos às competências 01/2003 a 08/2003, apurados na
escrita contábil da Autuada;

c) "ATN — PAGTOS PROF MEDIC AUTON" (estabelecimento inscrito no
CNPJ sob no 83.../0001-30) — Dentro deste levantamento foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias da empresa sobre pagamentos feitos a médicos (contribuintes
individuais), relativos às competências 09/2003 a 07/2005, apurados na escrita contábil
da Autuada;

d) "RPA — PAGTOS PROF MEDIC AUTON" (estabelecimentos inscritos no
CNPJ sob os nso 83.../0001-30 e 83.../0017-05) — Dentro deste levantamento foram
lançadas contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre pagamentos feitos a
médicos (contribuintes individuais), relativos às competências 08/2005 a 12/2007,
apurados na escrita contábil da Autuada;

e) "FAR — FOL PAUTO RURAL AGROIND CELULO" (Estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o no 83.../0001-30) — Dentro deste levantamento foram lançadas
contribuições previstas nos incisos I e II, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, relativas às
competências 13/2003 e 13/2004, com base na folha de pagamento dos empregados
diretamente envolvidos nas atividades primárias (rurais);

f) "FOI — FOLHA IND AGROIND SEM FNDE" (Estabelecimento inscrito no
CNPJ sob o no 83.../0002-10) — Dentro deste levantamento foram lançadas
contribuições previstas no inciso II, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, relativas às
competências 13/2003 e 13/2004, com base nas folhas de pagamento dos setores
industrial e administrativo;

g) "FLI — FOLHA INDUS AGROIND COM FNDE" (Estabelecimentos
inscritos no CNPJ sob os IN 83.../0017-05 e 83.../0018-88) — Dentro deste
levantamento foram lançadas contribuições previstas no inciso II, do artigo 22, da Lei no
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

8.212/1991, relativas às competências compreendidas no período de 13/2003 a 07/2005,
com base nas folhas de pagamento dos setores industrial e administrativo;

h) "FR — FOL PAGTO RUR. CAÇADOR COM FNDE" (Estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o no 83.../0001-30) — Dentro deste levantamento foram lançadas
contribuições previstas no inciso II, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, relativas às
competências 08/2007 e 13/2007, com base na folha de pagamento dos empregados
diretamente envolvidos nas atividades primárias (rurais);

i) "FPG — FOLHA PAGTO IND SEM FNDE" (Estabelecimento inscrito no
CNPJ sob o no 83.../0002-10) - Dentro deste levantamento foram lançadas contribuições
previstas no inciso II, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, relativas à competência
03/2006, com base nas folhas de pagamento dos setores industrial e administrativo;

j) "FP — FOLHA PAGTO IND COM FNDE" (Estabelecimentos inscritos no
CNPJ sob os ns.o 83.../0017-05, 83.../0018-88 e 83.../0019-69) — Dentro deste
levantamento foram lançadas contribuições previstas no inciso II, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991, relativas à competências compreendidas no período de 08/2005 a 13/2007,
com base nas folhas de pagamento dos setores industrial e administrativo;

k) "DAL — DIF. DE AC LEGAIS" (Estabelecimentos inscritos no CNPJ sob os
ns.o 83.../0001-30, 83.../0002-10, 83.../0017-05, 83.../0018-88 e 83.../0019-69) — Neste
levantamento são cobrados acréscimos legais devidos em função de recolhimentos
realizados fora do prazo.

A autoridade fiscal, ao tratar da apropriação dos recolhimentos efetuados pela
Autuada, esclareceu que:
9. A Fiscalização promoveu durante a ação fiscal, o necessário reconhecimento de todos
os valores recolhidos pela empresa, mesmo que recolhidos em Folhas de Pagamento
(cota patronal), com enquadramento errado no FPAS 507-0 (indústrias em geral) —
relativamente ao período de 11/2001 a 08/2003;
10. Esse reconhecimento das GPS recolhidas foi efetivado na lógica de se apurar o valor
de contribuição devido em cada competência e estabelecimento, abatendo-se deste, o
valor recolhido. Nessa operação (débito x crédito), observou-se que em geral, nos
estabelecimentos que não havia faturamento ou faturamento diminuto (0017-05, 0018-88
e 0019-69) sobrou valores recolhidos, pois que a recolhia erroneamente com a chamada
cota patronal sobre as Folhas de Pagamento. Porém essas sobras de INSS e de Terceiras
Entidades foram integralmente aproveitadas em lançamentos de créditos a favor da
empresa, noutros estabelecimentos (0001-30 e 0002-10) na mesma competência;
11. Relativamente aos recolhimentos patronais (errôneos) nas competências de 13o
Salários (13/2001 e 13/2002), efetivou-se a atualização dessas sobras aplicando-se o
critério legal de 1% no mês, SELIC nos meses intermediários e 1% no mês final, porém,
em se aproveitando esses créditos integralmente já no mês subsequente, janeiro, houve a
aplicação do acréscimo de 1% (no mês);
12. Em resumo, numa mesma competência, houve débito apurado contra a empresa nos
estabelecimentos CNPJ final 0001-30 e 0002-10, sobras nos demais, que serviram para
serem reconhecidas em créditos favoráveis à empresa, nessa mesma competência,
justamente nos dois estabelecimentos que apontavam débitos;
13. Esses reconhecimentos de recolhimentos seguem a lógica de não se apurar débitos
num determinado estabelecimento diante de sobras noutro, por conta do erro de
enquadramento de FPAS da empresa (recolhimento da cota patronal), e verificou-se por
fim, que ainda assim existiram débitos remanescentes, ou seja, as sobras não quitaram
por completo as apurações decorrentes do faturamento da empresa;
(...)
25. A empresa obteve as GPS reconhecidas durante a ação fiscal, conforme pode-se
verificar nos relatórios anexos a este Auto de Infração — AIOP, "Relatório de
Documentos Apresentados — RDA" e "Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados — RADA";

Tendo em vista a configuração, em tese, do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (artigo 337-A do Código Penal), foi emitida representação fiscal para fins
penais.

O valor lançado importa o montante de R$ 2.748.809,40 (dois milhões,
setecentos e quarenta e oito mil e oitocentos e nove reais e quarenta centavos),
consolidado em 19/05/2008.

Da Impugnação ao lançamento
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em sua impugnação de fls. 263 a 274, a Autuada apresentou alegações que
adiante apresentamos de forma resumida.

Aduziu que não pode ser enquadrada como agroindústria, já que somente a sua
matriz realiza operações definidas pela legislação previdenciária como agroindustriais.

Disse que "durante todo o período fiscalizado e também antes e pós fiscalização
sempre recolheu as contribuições sociais de acordo com a legislação que regula o
segmento 'industrial' 'por ser de fato indústria'. "

Afirmou que as filiais localizadas em Canos/RS (CNPJ no 83.../0002-10) e Santo
Antônio do Planalto/RS (CNPJ no 83.../0017-05) são estabelecimentos industriais que
não utilizam no seu processo industrial qualquer produto de origem rural. Ademais,
alegou que estes estabelecimentos não são produtores rurais.

Asseverou que, tendo em vista que as filiais inscritas no CNPJ sob os ns.o
83.../0002-10 e no 83.../0017-05 não estão ao abrigo do artigo 22-A da Lei no
8.212/1991, deverão ser excluídos os créditos lançados com base na receita bruta
proveniente da comercialização da produção desses estabelecimentos.

Aduziu que os estabelecimentos localizados nas cidades de Porto Alegre/RS
(CNPJ no 83.../0018-88) e São Paulo/SP (CNPJ no 83.../0019-69), não se enquadram no
artigo 22-A da Lei no 8.212/91, pois são simples escritórios de administração e
representação comercial.

Disse que as contribuições sociais devidas à seguridade social das filiais
"incidem e foram recolhidas corretamente sobre a folha de pagamento".

Afirmou que o artigo 22-A da Lei no 8.212/91 é inconstitucional.

Alegou que, por força da Súmula Vinculante no 8 do STF, as contribuições
lançadas relativas às competências novembro/2001 a março/2003 encontram-se
fulminadas pela decadência/prescrição.

Disse que efetuou o recolhimento dos valores lançados nos levantamentos AUT,
ATN, RPA e DAL.

Em razão destas alegações, a Autuada pleiteia a declaração de nulidade da
parcela do lançamento correspondente aos levantamentos AGR, FAR, FR, FOI, FPG,
FLI e FP e a "baixa" pelo pagamento dos valores cobrados nos levantamentos AUT,
ATN, RPA e DAL. Sucessivamente, requer a declaração de prescrição/decadência dos
lançamentos relativos às competências novembro/2001 a março/2003.

Juntamente com a impugnação, a Autuada apresentou: cópia de procuração (fl.
277); cópia da carteira da OAB do procurador (fl. 278); cópia do ato constitutivo (fl.
279); cópias de atas de assembleia (fls. 280 a 285); cópias de carteiras de identidade
(fls. 286/287); cópias de comprovantes de inscrição no CNPJ (fls. 288 a 290); cópias de
registros de inventário (fls. 291 a 310), cópia de clipping eletrônico da AASP (fl. 311) e
cópias de GPS's (fls. 312 a 371).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme ementa anteriormente transcrita, tendo ocorrido a exoneração
parcial do crédito originalmente lançado.
Na decisão a quo foram refutadas parcelas das insurgências do contribuinte e, ao
final, a decisão de piso acolheu em parte a tese de defesa consignando, in verbis:

Por todo o exposto, manifesto-me pela procedência em parte da impugnação,
considerando:
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

a) não impugnado o lançamento das exigências contidas nos levantamentos
"AUT — PAGTOS PROFIS MEDIC AUTÔNOMOS", "ATN — PAGTOS PROF
MEDIC AUTON", "RPA — PAGTOS PROF MEDIC AUTON" e "DAL — DIF. DE
AC LEGAIS", que correspondem ao montante de R$ 37.092,02 (trinta e sete mil e
noventa e dois reais e dois centavos), conforme o Discriminativo Analítico de Débito
Retificado — DADR de fls. 376 a 399, consolidado em 19/05/2008;

b) improcedente o lançamento das exigências contidas no levantamento "AGR
— APURAÇÃO FATURAM AGROINDÚSTRIA", relativas às competências 11/2001
a 11/2002 e 01/2003 a 04/2003, que correspondem ao montante de R$ 2.151.066,14
(dois milhões, cento e cinquenta e um mil e sessenta e seis reais e quatorze centavos),
conforme o Discriminativo Analítico de Débito Retificado — DADR de fls. 376 a 399,
consolidado em 19/05/2008;

c) procedente o lançamento das exigências contidas no levantamento "AGR —
APURAÇÃO FATURAM AGROINDÚSTRIA", relativas às competências 05/2003 a
08/2003, e o lançamento de todas as exigências contidas nos levantamentos "FAR —
FOL PAGTO RURAL AGROIND CELULO", "FOI — FOLHA IND AGROIND SEM
FNDE", "FLI — FOLHA INDUS AGROIND COM FNDE", "FR — FOL PAGTO
RUR. CAÇADOR COM FNDE", "FPG — FOLHA PAGTO IND SEM FNDE" e "FP
— FOLHA PAGTO IND COM FNDE", que correspondem ao montante de R$
560.651,24 (quinhentos e sessenta mil e seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e
quatro centavos), conforme o Discriminativo Analítico de Débito Retificado — DADR
de fls. 376 a 399, consolidado em 19/05/2008.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 797):

Deste ato, RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), na forma do art. 366, inciso I e § 3o, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, na redação
conferida pelo Decreto no 6.224, de 04 de outubro de 2007, e art. 25, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009, combinado com a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) no 3, de 03 de
janeiro de 2008.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando em parte termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito aos Processo ns.o
13981.000167/2008-81 (e-fl. 2), 13981.000168/2008-26 (e-fl. 3) e 13981.000169/2008-71
(e-fl. 4).
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter cancelado
parcialmente a autuação, tendo exonerado os seguintes créditos tributários originalmente
lançados (e-fls. 806/807):

a) Levantamentos "AUT — PAGTOS PROFIS MEDIC AUTÔNOMOS", "ATN
— PAGTOS PROF MEDIC AUTON", "RPA — PAGTOS PROF MEDIC AUTON" e
"DAL — DIF. DE AC LEGAIS", que correspondem ao montante de R$ 37.092,02
(trinta e sete mil e noventa e dois reais e dois centavos), conforme o Discriminativo
Analítico de Débito Retificado — DADR, e-fls. 748/794; e

b) Levantamento "AGR — APURAÇÃO FATURAM AGROINDÚSTRIA",
relativas às competências 11/2001 a 11/2002 e 01/2003 a 04/2003, que correspondem ao
montante de R$ 2.151.066,14 (dois milhões, cento e cinquenta e um mil e sessenta e
seis reais e quatorze centavos), conforme o Discriminativo Analítico de Débito
Retificado — DADR, e-fls. 748/794.
Referida soma exonerada totaliza R$ 2.188.158,16.
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Antes de sua vigência, especialmente por ocasião da interposição do recurso de
ofício, estava vigente a Portaria MF n.o 3, de 2008, que fixava o teto em R$ 1.000.000,00.
Concretamente, considerando o montante exonerado na origem, em termos de
principal e a multa, referida exoneração aponta para uma redução em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

considerando tributo e encargos de multa, já que, observando a norma regulamentar, não se
computam os juros de mora pela taxa SELIC.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 01/12/2009, e-fl. 824,
protocolo recursal em 30/12/2009, e-fl. 826, e despacho de encaminhamento, e-fl. 924), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial.
O recurso é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade,
inexiste fato impeditivo ou modificativo do poder de recorrer, mas, em contra fluxo, existe fato
extintivo ou mesmo impeditivo ao poder de recorrer. Veja-se pontuo que temos duas
problemáticas, a saber:
a) Pedido de declaração de inconstitucionalidades
Em alguns pontos, pretende o recorrente o reconhecimento de
inconstitucionalidades, especialmente do art. 22A da Lei 8.212, de 1991, introduzido pela Lei
10.256, de 2001. Deveras, pede o contribuinte a declaração de inconstitucionalidade. Todavia, é
cediço que é vedado a este Colegiado declarar a inconstitucionalidade de ato normativo.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Realmente, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância
com a dialética do recurso interposto, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em parâmetro com a legislação vigente, observa se o ato administrativo de lançamento atendeu
seus requisitos de validade, se o ato observou corretamente os elementos da competência, da
finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de fato e de direito) que lhe dão suporte e a
consistência de seu objeto, sempre em dialética com as alegações postas em recurso,
observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância revisional, não havendo
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo exclusivamente ao Poder
Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo pretensão de
reconhecimento e de declaração de inconstitucionalidade pelo CARF.
b) Pedido de declaração de decadência já reconhecido para o período de
competência 2001 a março de 2003
Pretende o recorrente a decadência do período de competência 2001 a março de
2003, entretanto a DRJ já concede, pelo que não há o que se deliberar neste acórdão do CARF,
especialmente se o recurso de ofício não foi conhecido.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre matérias já apreciadas e
deferidas pela DRJ.
Conclusão quanto ao conhecimento do recurso voluntário
Logo, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo de
matéria sobre inconstitucionalidade e acerca da decadência do lançamento nas competências já
declaradas pela DRJ (período de competência 2001 a março de 2003).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A análise se efetivará sob o crivo das competências 05/2003 em diante,
considerando que as competências 04/2003, inclusive, e as anteriores já tiveram a decadência do
lançamento declarada.
Em essência o recorrente mantém a mesma tese da impugnação, argumenta que
não é agroindústria, sendo puramente uma indústria e que, aliás, alguns estabelecimento são
meros escritórios administrativos, o que também não se confunde com agroindústria, de modo
que não deve contribuir sobre a receita bruta da sua produção, na forma do art. 22A da Lei 8.212,
mas sim sobre a folha de salários, na forma ordinária do art. 22 e incisos da Lei 8.212.
Quanto a matéria de inconstitucionalidade do art. 22A da Lei 8.212 não compete
ao contencioso administrativo fiscal, conforme exposto na admissibilidade.
Demais a mais, não houve outras abordagens em recurso.
Pois bem. Não havendo novo contexto argumentativo, assim como considerando
que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, estando este julgador,
diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de
decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da
decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos
transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF
(RICARF), verbis:
Enquadramento como agroindústria

A legislação previdenciária, ao tratar dos requisitos necessários para o
enquadramento de pessoa jurídica na condição de agroindústria, preceitua que:
Lei n.o 8.212/1991
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II
do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela
Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do beneficio previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos
riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei n.o 10.256, de 9/7/2001)
(...)
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999)
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização
de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de: (Artigo
acrescentado pelo Decreto n°4.032, de 26/11/2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e (Inciso
acrescentado pelo Decreto n.o 4.032, de 26/11/2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do beneficio previsto nos
arts. 64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
(Inciso acrescentado pelo Decreto n.o 4.032, de 26/11/2001)
(...)

Da leitura destes dispositivos legais, depreende-se que, na definição do que seja
agroindústria, estão contidos os seguintes requisitos: ser produtor rural pessoa jurídica;
e industrializar PRODUÇÃO PRÓPRIA além da produção de terceiros, se for o caso.

No presente caso, a autoridade lançadora demonstrou de maneira clara, em seu
relatório de fls. 205 a 220, que a Autuada preenche tais requisitos:

2.
Relativamente
ao
enquadramento
da
empresa
como
"agroindústria", esclareço que empresa executa atividades a partir da pasta
celulósica, produção industrial de papel/papelão, utilizando-se de suas reservas
florestais como base de matéria-prima necessária ao processo produtivo
industrial, bem como, de madeiras adquiridas de terceiros;

3. As transferências, quase que diárias, das matérias-primas
(madeiras) de suas florestas para a sua linha de produção/industrialização,
está evidenciada na conta contábil n.o 18499-3 — cotas de exaustão (razão
contábil anexado por amostragem) e a contrapartida contábil é a conta n.o
14101-1 — matéria prima, indicando que parte de sua produção industrial
advém de sua produção rural própria;

4. Nessa situação identificada pela Fiscalização, a empresa ao
industrializar a sua produção rural (madeiras) e transformá-la num produto
completamente alterado, o papel/papelão, fica perfeitamente enquadrada no
conceito de empresa "agroindustrial" nos termos do artigo 22-A da Lei Federal
n.o 8.212/91, e portanto, tem a sua base principal de recolhimentos à
Seguridade Social dada pela receita bruta oriunda da comercialização de sua
produção industrializada, a saber: (...)

A própria Autuada, na impugnação de fls. 263 a 274, admite que a sua matriz
(CNPJ n.o 83.../0001-30) desenvolve atividades agroindustriais.

Fica evidente, portanto, que não pode prosperar a alegação de que a Autuada não
deve ser enquadrada como agroindústria, já que ela produz matéria-prima (madeira)
empregada no seu processo produtivo.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

A alegação de que as filiais localizadas nas cidades de Canoas/RS (CNPJ n.o
83.../0002-10) e Santo Antônio do Planalto/RS (CNPJ n.o 83.../0017-05) não
desenvolvem atividades agroindustriais, por sua vez, também carece de razão.

De acordo com a própria Autuada, tais filiais fabricam caixas, chapas de papelão
ondulado e papel miolo reciclado utilizando como insumo papel Kraft, papel miolo
papel branco e aparas (sucata) de papel reciclável.

Esses insumos, conforme demonstram as cópias de registro de inventário de fls.
291 a 310, juntadas também pela Autuada, são provenientes, em grande parte, da
própria Primo Tedesco S/A, que tem como atividade econômica principal, na sua matriz
(CNPJ n.o 83.../0001-30), a fabricação de papel (fl. 288).

É fácil constatar, por conseguinte, que as filiais localizadas nas cidades de
Canoas/RS (CNPJ n.o 83.../0002-10) e Santo Antônio do Planalto/RS (CNPJ n.o
83.../0017-05), também participam da atividade agroindustrial desenvolvida pela
Autuada, visto que ao utilizarem insumos fabricados na matriz (CNPJ n.o 83.../0001-
30), industrializam, ao menos de forma indireta (mediata), produção rural (madeira)
própria.

Já a existência das filiais de Porto Alegre/RS (CNPJ n.o 83.../0018-88) e São
Paulo/SP (CNPJ n.o 83.../0019-69), por si só, não é suficiente para descaracterizar a
condição de agroindústria da Autuada, porquanto tais estabelecimentos, de acordo com
a própria impugnação de fls. 263 a 274, são simples escritórios voltados para a
administração da Autuada e comercialização da sua produção agroindustrial.

É importante ressaltar, por fim, que mesmo que as atividades desenvolvidas
pelas filiais inscritas no CNPJ sob os ns.o 83.../0002-10, 83.../0017-05, 83.../0018-88 e
83.../0019-69, fossem consideradas autônomas em relação a atividade agroindustrial, tal
fato não retiraria o caráter de agroindústria da Autuada, por força do disposto no artigo
201-B do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999),
que assim preceitua:
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999)
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor
da receita bruta dela decorrente. (Incluído pelo Decreto n.o 4.032, de 2001)
Por conseguinte, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, sem razão o recorrente, mantendo-se na integra a decisão hostilizada, pelo que não
conheço do recurso de ofício, por não atender o limite de alçada, conheço parcialmente do
recurso voluntário, deixando de conhecer do pedido de declaração/reconhecimento de
inconstitucionalidade e do pedido de declaração da decadência do lançamento em competências
já reconhecidas pela DRJ (período de competência 2001 a março de 2003) e, no mérito, na parte
conhecida, nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício, e conheço em parte do recurso
voluntário, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade e da decadência do lançamento nas
competências já declaradas pela DRJ, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13981.000166/2008-37

Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital